Tribunal: TJSP
Processo: 2038441-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tutela provisória. Plano de saúde. Cirurgia para correção de deformidade bucomaxifacial. Utilização de material específico discriminado por profissional não credenciado. Negativa da operadora. Não cabimento. Prevalência da prescrição do profissional que assiste a paciente. Perigo de dano à saúde da agravada. Decisão mantida. Recurso improvido.